Tribunal: TJMT
Processo: 1018778-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018778-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHELE ALVES SILVA - CPF: 012.935.793-60 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MICHELE ALVES SILVA - CPF: 012.935.793-60 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – DISPARIDADE ENTRE A PUBLICIDADE VEICULADA E AS COBRANÇAS REALIZADAS POSTERIORMENTE – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTAMENTO – PRAZO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL - ART. 30 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VINCULAÇÃO PUBLICITÁRIA – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

2. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação, interpostos pela autora
MICHELE ALVES SILVA
e pela ré
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, ambos contra a sentença que, nos autos da “Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” em epígrafe, julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré à restituição em dobro do valor pago a título de ITBI e taxas de registro imobiliário.

A autora se limita a afirmar que o dano moral restou configurado, com o que milita pela correspondente indenização.

A ré, por sua vez, suscita prejudicial de prescrição da pretensão reparatória e defende que as cobranças a título de taxa de registro e de ITBI foram realizadas regularmente, eis que não prometeu a isenção das referidas despesas. Subsidiariamente, defende que a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A autora formulou pedidos de restituição de indébito e indenização por danos morais com base na prática de publicidade enganosa pela ré, a construtora e incorporadora
MRV
, que, embora prometesse a isenção de ITBI e das taxas de registro imobiliário, exigiu, após a celebração do contrato de compra e venda, o pagamento das aludidas despesas, condicionando a entrega das chaves do imóvel ao custeio dos valores correspondentes.

Diante da sentença de parcial procedência, ambas as partes interpuseram recursos de apelação. A autora entende que o dano moral restou configurado, enquanto a ré suscita prejudicial de prescrição, alega ter realizado cobranças lícitas e afirma não ter agido com má-fé a justificar a restituição na forma qualificada.

Da prejudicial de mérito: prescrição

A prejudicial de prescrição da pretensão reparatória não merece acolhimento.

Isso porque, em se tratando de pretensão de reparação civil fundada em disparidade entre a publicidade veiculada e o serviço prestado ao consumidor, o prazo prescricional aplicável na espécie é o de 5 anos, previsto no art. 27 do CDC,
in verbis
:

“Art. 27. Prescreve
em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Logo, considerando que as cobranças tidas como indevidas ocorreram no ano de 2016, a pretensão indenizatória, ajuizada em 2020, obedeceu ao prazo prescricional correspondente.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. DECADÊNCIA. PRAZO NONAGESIMAL. NÃO INCIDÊNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão em caso de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto, devendo ser observado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017)

Da responsabilidade civil

Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor,
toda
informação ou publicidade, veiculada por
qualquer forma ou meio de comunicação
com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e
integra o contrato que vier a ser celebrado
.

No caso, de uma simples análise das fotografias apresentas no id. 100399013 e seguintes, é possível verificar que as mensagens publicitárias da ré eram claras e ostensivas no sentido de que a aquisição das unidades imobiliárias seria isenta de ITBI e de taxas de registro.

Desse modo, deve a construtora/incorporadora restituir os valores pagos pela autora a esse título, posto que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a informação ou publicidade prévia à celebração do contrato o integra para todos os efeitos, dada a incidência do mencionado art. 30 do CDC, que consagra o princípio da vinculação:

“Consumidor. Recurso Especial. Publicidade. Oferta. Princípio da vinculação. Obrigação do fornecedor.
- O CDC dispõe que toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, desde que suficientemente precisa e efetivamente conhecida pelos consumidores a que é destinada, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, bem como integra o contrato que vier a ser celebrado.
- Se o fornecedor, através de publicidade amplamente divulgada, garantiu que os imóveis comercializados seriam financiados pela Caixa Econômica Federal, submete-se a assinatura do contrato de compra e venda
nos exatos termos da oferta apresentada
.”

(REsp 341.405/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2002, DJ 28/04/2003, p. 198)

Quanto à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, disciplina o artigo 42, parágrafo único do CDC:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Percebe-se que a conduta exigida para a repetição em dobro do indébito se refere à violação da boa-fé em sua acepção subjetiva, entendida como a crença do fornecedor de estar agindo conforme o Direito.

Considerando que a imobiliária tinha conhecimento das mensagens publicitárias que veiculou, enxergando de antemão a irregularidade das cobranças a título de ITBI e de taxas de registro, é evidente a violação à boa-fé subjetiva no caso em tela, autorizando a repetição do indébito na forma qualificada.

Por fim, resta perquirir se as circunstâncias narradas pela autora caracterizam prejuízo moral.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial. A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação. Recurso desprovido.”

(TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

Ante o exposto,
nego provimento a
ambos
os recursos de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021